Tribunal: TJDFT
Processo: 0732671-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0732671-29.2024.8.07.0000 IMPETRANTES: ANA CLARA QUEIROZ DE PINHO VASCONCELOS E ARISTÓTELES TALAGUIBONAN FREITAS ARRUDA PACIENTE: RODRIGO SUZART ROSENDO SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Homologo o pedido de desistência formulado pelos impetrantes, em petição de ID 64144472, com fundamento no art. 89, XIII, do RITJDFT. Intime-se. Em seguida, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator